Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744775-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: BAD BOY COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, FERNANDA SILVA SOUSA, RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. QUESTÕES DISTINTAS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. Impõe-se a rejeição da alegação de nulidade por ausência de fundamentação, se a decisão agravada não padece do mencionado vício. A penhora dos direitos aquisitivos de veículo automotor não se confunde com a penhora do próprio veículo, não configurando violação a acórdão anterior, que reconheceu a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, a decisão que determinou a alteração da informação no sistema RENAJUD, para constar apenas a restrição de circulação do bem. O sistema RENAJUD é ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, de forma a possibilitar a realização de consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do RENAVAM, sendo que a restrição referente à circulação impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, bem como obsta a sua circulação e autoriza o recolhimento do bem a depósito, atendendo, assim, a demanda pertinente à penhora dos direitos aquisitivos de veículo automotor. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o-A, do Decreto Lei 911/1969, e 835, inciso XII, do CPC, afirmando que, no caso dos autos, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem gravado em alienação fiduciária e que a restrição à circulação do veículo gravado, por si, não atende à finalidade de garantir a execução. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o-A, do Decreto Lei 911/1969, e 835, inciso XII, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012